Tribunal: TJDFT
Processo: 0700787-85.2025.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: Direito penal. Apelação. Lesão corporal. Dosimetria. Primeira fase. Critério de exasperação. Conduta Social. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime do 129, caput e § 12o, do Código Penal.
II. Questões em discussão
2. (i) Avaliar a valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria; e (ii) examinar o critério de exasperação da pena-base.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência dominante tem como mais adequada a exasperação da pena-base em 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável.
4. Correta a valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria quando o réu comete o crime enquanto cumpria pena em regime aberto.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, caput, e § 12.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1752564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, data de julgamento: 17/11/2020, publicado no DJe: 23/11/2020. TJDFT, Acórdão 1980936, 0713790-34.2020.8.07.0003, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025. TJDFT, Acórdão 1659400, 07360082820218070001, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no PJe: 10/2/2023. TJDFT, Acórdão 1656271, 00000113120228070020, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no PJe: 7/2/2023.